Tribunal: TJBA
Processo: 0137595-82.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0137595-82.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PLASNORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, ENY BITTENCOURT

SR06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. REVELIA DECRETADA, CONTUDO, SEM PRODUZIR OS EFEITOS DO ART. 344 DO CPC. MÉRITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS SITUAÇÕES PREVISTAS NO ART. 335 DO CPC. MERA DISCORDÂNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PEDIDO REVISIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Com o comparecimento espontâneo aos autos, com a juntada de procuração, o réu passou a integrar o polo passivo da relação processual, sendo suprida a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação, na forma do §1º do art. 239 do CPC. REVELIA DECRETADA, com fulcro no art. 344 do CPC.

2. Todavia, cumpre ressaltar que conforme disposto no citado artigo, um dos efeitos da revelia é a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora. Ocorre que tal presunção não é absoluta, a omissão do réu não significa concordância tácita quanto às alegações da parte autora e, inclusive, comporta as exceções que estão relacionadas no art. 345 do CPC, que ora aplica-se ao caso.

3. Não obstante a revelia decretada, o Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

4. A teor do artigo 335 do Código Civil, a ação de consignação em pagamento tem lugar quando o credor se recusa a receber a prestação ou há incerteza quanto a quem deve recebê-la. Na espécie, não restou demonstrada a alegada recusa da parte ré em aceitar o pagamento do valor que entende devido, tampouco outras situações previstas no referido artigo.

5. No caso em tela, o que ficou evidenciado é que o autor/apelante não procurou discutir a dívida através de ação ou pedido revisional com pedido de depósito de valor incontroverso.

6. A simples discordância do devedor acerca do valor do débito, por si só, como é o caso, não se afigura como pressuposto capaz de ensejar a procedência da pretensão consignatória, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n° 0137595-82.2007.8.05.0001
, em que é Apelante,
PLASNORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME E OUTROS
e Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no sentido de
DECRETAR a revelia do acionado, sem produzir os efeitos do art. 344 do CPC
, e
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA